Tribunal: TJDFT
Processo: 0752706-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO RENDA ELAVADA. DESPROVIMENTO. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. Consta na decisão agravada que a documentação apresentada — contracheque e declaração de imposto de renda — evidencia capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação idônea da hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, ainda que não vinculantes, constituem parâmetro auxiliar legítimo e indicam renda familiar bruta máxima de cinco salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência.
4. A renda bruta mensal percebida pela parte agravante, superior a cinco salários-mínimos, somada aos valores declarados no imposto de renda, afasta a presunção juris tantum de hipossuficiência.
5.O endividamento decorrente de empréstimos voluntariamente contratados não constitui fundamento idôneo para justificar a concessão do benefício, segundo entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a declaração desacompanhada de elementos concretos. 2. O endividamento voluntário não afasta a capacidade financeira da parte para suportar as custas processuais.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 070622324.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021.